Tribunal: STJ
Processo: 8030559-12.2025.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069444 - BA(2025/0389557-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: LUCIANO SA SAMPAIO
ADVOGADO
: WANESSA AUGUSTO BEZERRA - BA030559
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO E USURPAÇÃO DE
FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA DAS
CAUTELARES. CURSO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
RISCO À INSTRUÇÃO. VINCULAÇÃO AO DISTRITO DA CULPA.
PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA RESGUARDADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f95b2f0a-8f45-4769-9cef-a401f66a8c3d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069444 - BA(2025/0389557-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: LUCIANO SA SAMPAIO
ADVOGADO
: WANESSA AUGUSTO BEZERRA - BA030559
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO E USURPAÇÃO DE
FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA DAS
CAUTELARES. CURSO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
RISCO À INSTRUÇÃO. VINCULAÇÃO AO DISTRITO DA CULPA.
PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA RESGUARDADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 358):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO E USURPAÇÃO DE
FUNÇÃO
PÚBLICA
QUALIFICADA.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
PARCIALMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SUBSTITUIR PRISÃO
PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESNECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES
IMPOSTAS.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
Agravo
conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que o
–
365/376
modus operandi
apresentar-se falsamente como policial civil para coagir vítimas por meio de ameaças
relacionadas ao tráfico de drogas – evidencia a gravidade concreta das condutas e
elevada periculosidade, impondo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Sustenta que a prática de três episódios distintos de extorsão em curto lapso
temporal (setembro de 2024 a março de 2025), somada à usurpação de função pública
por seis anos, demonstra reiteração delitiva e fundado receio de continuidade
criminosa, nos termos do
§ 3o, IV, do Código de Processo Penal.
art. 312,
Documento eletrônico VDA55822358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: ec632b9f-01fe-4df4-880f-482156491743

Argumenta que eventuais condições pessoais favoráveis – primariedade,
bons antecedentes e residência fixa – não impedem a segregação cautelar quando
presentes os requisitos legais, mostrando-se contraditório afastar a prisão preventiva
diante da gravidade concreta, da reiteração e da periculosidade reconhecidas.
Defende que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e
insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto, à luz do
§ 6o,
art. 282,
do Código de Processo Penal.
Afirma a incidência do
§ 3o, I e IV, do Código de Processo Penal,
art. 312,
destacando o
qualificado, o uso reiterado de grave ameaça, a
modus operandi
premeditação e o fundado receio de reiteração delitiva.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso especial, com o
restabelecimento da prisão preventiva de Luciano Sa Sampaio, para garantia da ordem
pública.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público pretende o restabelecimento da prisão preventiva do
agravado, tendo em vista a gravidade da conduta e elevada periculosidade social do
acusado, argumentando com a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
ao caso em questão.
Sem razão.
O Tribunal de origem concedeu a ordem em favor do acusado, impondo
medidas cautelares diversas da prisão, sob os seguintes fundamentos (fls.
):
247/248
Compulsando os autos da ação penal (n.o 8000707-03.2025.8.05.0174),
verifico que o processo está seguindo seu curso regular, com audiência de
instrução e julgamento designada para 01 de agosto de 2025 (ID 506578351), e as
testemunhas de acusação e defesa já devidamente intimadas (IDs 508451271 a
508454782), o que demonstra que não há risco concreto de prejuízo à instrução
criminal.
Assim, analisando o caso concreto sob a ótica do princípio da
proporcionalidade, entendo que, embora presentes os requisitos que autorizam a
Documento eletrônico VDA55822358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: ec632b9f-01fe-4df4-880f-482156491743

decretação de medidas cautelares, a combinação de medidas diversas da prisão,
aplicadas com rigorosa fiscalização, mostra-se adequada e suficiente para garantir
a ordem pública e o regular andamento da instrução criminal.
Nesse sentido, tenho que medidas como comparecimento periódico em juízo
(art. 319, I, CPP), proibição de acesso às dependências da Delegacia de Polícia
Civil de Muritiba (art. 319, II, CPP), proibição de ausentar-se da comarca (art. 319,
IV, CPP) e suspensão do exercício de função pública (art. 319, VI, CPP) seriam
suficientes para acautelar os bens jurídicos supostamente ameaçados.
[...]
É imperioso ressaltar que a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas não representa qualquer desatenção à gravidade dos crimes
ou às legítimas preocupações quanto à segurança das vítimas e à ordem pública.
Trata-se, ao revés, de uma resposta judicial que busca compatibilizar a proteção à
ordem pública com os direitos fundamentais do paciente, à luz da principiologia
constitucional que rege o processo penal democrático.
A prisão cautelar é medida excepcional de privação de liberdade, que além
das circunstâncias obrigatórias exige concreta fundamentação de riscos ao processo
ou à sociedade taxativamente elencados no
do Código de Processo Penal.
art. 312
A análise da situação fática, concreta, dos autos, permite inferir pela
desnecessidade de fixação da medida extrema, conforme pugnado pelo Ministério
Público. Não há nos autos nenhum elemento que faça inferir pelo risco de prejuízo à
instrução criminal, nem que evidenciem eventual risco à aplicação da lei penal, em
razão da vinculação do acusado com o distrito da culpa.
Por outro lado, a gravidade da conduta, considerada abstratamente, não
pode servir de fundamento da prisão com base na garantia da ordem pública. O modus
indicado na denúncia evidenciou a necessidade de imposição de medida
operandi
cautelar, e o Tribunal de origem, analisando as condições pessoais do acusado e os
elementos até aquele momento disponíveis nos autos, entendeu pela prescindibilidade
da imposição da medida mais gravosa.
Tais fundamentos permitem inferir, com suficiência, pela desnecessidade de
fixação da prisão cautelar.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55822358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: ec632b9f-01fe-4df4-880f-482156491743

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0389557-7
AREsp 3.069.444 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80006005620258050174 80007070320258050174 80305591220258050000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: LUCIANO SA SAMPAIO
ADVOGADO
: WANESSA AUGUSTO BEZERRA - BA030559
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: LUCIANO SA SAMPAIO
ADVOGADO
: WANESSA AUGUSTO BEZERRA - BA030559
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449113281320980@
2025/0389557-7 - AREsp 3069444 Petição : 2026/0009587-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:58
Código de Controle do Documento: 6E70DE0D-F8F5-4D71-9722-84644BAE7B04